Tribunal: TJDFT
Processo: 0763615-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPVA. DÉBITOS DOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2010. EXECUÇÕES FISCAIS. DESPACHO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. LONGA INÉRCIA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a prescrição dos créditos tributários relativos a IPVA dos exercícios de 2005 a 2010, (CDAs no 50120677547, 50128906340, 50130144410, 50134497597, 50138852189 e 50144223686), determinando o cancelamento das respectivas inscrições.
2. O recorrente sustenta a interrupção da prescrição por despachos citatórios em execuções fiscais correlatas.
3. Contrarrazões não apresentadas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve interrupção válida ou se configurada a prescrição dos créditos tributários.
III.RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a pretensão de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, admitindo interrupção, dentre outras hipóteses, pelo despacho que ordena a citação.
6. Contudo, a sistemática da execução fiscal, prevista na Lei no 6.830/1980 (art. 40), não admite a eternização da pretensão executiva, sendo aplicável a prescrição intercorrente quando verificada a ausência de citação válida e a paralisação injustificada do feito.
7. No caso, conforme informações constantes dos autos (ID 82150773), trazidas pelo próprio recorrente, verifica-se que embora indicados despachos citatórios (2009, 2011 e 2014), não houve citação válida, nem demonstração de atos úteis à satisfação do crédito, por lapso excessivo.
8. O lapso temporal superior a uma década sem citação válida ou prática de atos efetivos de constrição revela inércia incompatível com a preservação da pretensão executiva.
9. Ainda que se reconheça a aptidão interruptiva do despacho citatório, não se admite a perpetuação indefinida de seus efeitos sem a prática de atos úteis, sob pena de esvaziamento do instituto da prescrição e afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. Precedente: TJDFT, Acórdão 2089424
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 566) é firme no sentido de que, após o período de suspensão, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não sendo possível manter indefinidamente a exigibilidade do crédito diante da inércia do exequente.
11. Inaplicável, no caso, o enunciado da Súmula 106 do STJ, pois a ausência de citação não decorre exclusivamente de entraves do aparato judicial, mas também da ausência de diligências eficazes do exequente ao longo de extenso período.
12. Ademais, a Resolução CNJ no 547/2024 reforça o reconhecimento da prescrição em execuções fiscais paralisadas, em observância aos princípios da eficiência e racionalidade administrativa.
13. Configurada a prescrição, mantém-se a sentença.
IV.DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e desprovido. 14.1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei no 9.099/95).
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, arts. 8o, § 2o, e 40; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução CNJ no 547/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566; STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 2089424, 0761832-02.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026.